Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-35.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003652-35.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS - CPF: 063.002.441-30 (APELANTE), FABRICIO BATISTA BISPO - CPF: 083.162.151-60 (APELANTE), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR MARIA BENTA - CPF: 655.228.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDE ESPIRITO SANTO DE BRITO - CPF: 807.688.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DA SILVA MARQUES - CPF: 051.787.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MATOS RODRIGUES - CPF: 035.594.141-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.591.731-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MATOS RODRIGUES - CPF: 030.008.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA AZEREDO BALTAZAR - CPF: 688.818.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY RENATA BENTA DOS SANTOS - CPF: 061.803.941-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMEIRE DA COSTA - CPF: 034.066.491-65 (VÍTIMA), WESLY VINICIOS RODRIGUES LEMES - CPF: 097.937.021-33 (VÍTIMA), ALAN COSTA RAMIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa [armada e com participação de adolescente], receptação, tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade por falha na gravação audiovisual do interrogatório na sessão plenária. Rejeitada. Bis in idem na aplicação de duas qualificadoras. atenuação da pena abaixo do mínimo legal decorrente da menoridade relativa. Condenações anteriores não contemporâneas.

Fração de aumento da associação criminosa sem fundamentação. Tráfico privilegiado. Desproporcionalidade do concurso material. Detração. Regime inicial. Hipossuficiência. Ausência de interesse. Apelantes não condenados ao pagamento de custas. Recurso conhecido em parte. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os apelantes por homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), associação criminosa (armada e com participação de adolescente) e receptação, sendo o primeiro também por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

(1) Nulidade da sessão de julgamento por falhas na gravação audiovisual; (2)
bis in idem
na aplicação de duas qualificadoras; (3) atenuação da pena abaixo do mínimo legal [para o primeiro apelante]; (4) caracterização da reincidência [para o segundo apelante]; (5) aplicação do concurso material; (7) regime inicial; (8) detração; (9) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

1. O
interrogatório do primeiro apelante foi realizado na presença do Conselho de Sentença, que pode ouvi-lo sem qualquer prejuízo, assegurando-lhe o pleno exercício da autodefesa de modo que a inconsistência na gravação audiovisual do ato [interrogatório] não tem repercussão na decisão dos jurados.

2. Não houve protesto ou registro, na ata de julgamento pelo Tribunal do Júri, sobre eventual interferência indevida, coação ou irregularidade no interrogatório do primeiro apelante.

3.
O motivo fútil foi utilizado na primeira fase de dosimetria para qualificar o homicídio e o recurso que dificultou a defesa da vítima apenas na segunda fase, como agravante genérica
.

4.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e a menoridade relativa não pode conduzir a redução abaixo desse patamar
.

5. A reincidência do segundo apelante está fundada na existência de duas condenações transitadas em julgado antes dos fatos em julgamento e não alcançadas pelo período depurador de cinco anos.

6. A fração de aumento da associação criminosa no patamar máximo [de metade] está motivada no cúmulo de duas circunstâncias
[emprego de arma de fogo e participação de adolescente]
.

7. A minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável se há elementos de convicção sobre o envolvimento do primeiro apelante com organização criminosa, somado à condenação por associação criminosa.

8. As penas foram somadas por terem sido praticados mais de um crime mediante mais de uma ação.

9. A pena imposta [
superior a 8 (oito) anos] enseja o regime inicial fechado para os apelantes notadamente pela reincidência do segundo.

10. Por ser o homicídio qualificado crime hediondo, com fração mínimo de quarenta por cento para progressão de regime, a dedução do tempo de prisão preventiva não enseja alteração do regime inicial.

11. Os apelantes não foram condenados ao pagamento de custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A
simples falha na gravação dos depoimentos prestados em plenário não possui o condão de invalidar o julgamento do Conselho de Sentença, seja em observância ao princípio da soberania do veredicto popular, seja porque a absolvição pelo quesito genérico independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa
.

2. Eventuais
nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal
.

3.
A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] na segunda fase, de modo que a manutenção dessa agravante não configura
bis in idem
.

4.
A
circunstância atenuante [menoridade relativa] não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

5. Identifica-se a reincidência
quando se pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena
.

6. A
cumulação do emprego de arma e participação de adolescente [na associação criminosa] justifica a majoração da pena n
a

fração de metade
.

7. A minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável ante a existência de elementos de convicção sobre o envolvimento do primeiro apelante com organização criminosa, bem como por sua condenação por associação criminosa.

8. A soma das penas, no concurso material, deve ser conservada por decorrer de imposição legal.

9. Por ser o homicídio qualificado crime hediondo, com fração mínimo de quarenta por cento para progressão de regime, a dedução do tempo de prisão preventiva não enseja alteração do regime inicial, sobretudo porque as penas impostas são superiores a oito anos, sendo o segundo apelante reincidente.

10. Não há
interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou os apelantes das custas e despesas processuais
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 180,
caput
, todos do CP, c/c art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.434/2006, c/c

art. 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante:
STF, HC no 73112/MG – relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996; RE no 597270 QO-RG – relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009; STJ, HC no 478.113/PE – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019;
AgRg no HC 921.713/ES – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 25.9.2024; HC 845.042/MG – relatora Min.a Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.12.2024;
AgRg no REsp 1882605/MS – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 25.8.2020; REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 – relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção – 18.9.2024; Súmula 231;
AgRg no HC 522.861/MA – relator Dr. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador convocado do TJPE – 19.11.2019; AgRg no HC 544.479/SP – relatora Mina Laurita Vaz – Sexta Turma – 21.5.2020;

AgRg no HC no 753.088/RS – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022;
AgRg no AREsp no 1833969/TO – Relator Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 18.5.2021;
AgRg no HC 489.409/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 23.5.2019;
TJMG, Embargos Infringentes 0053958-42.2012.8.13.0324 – relator Des. Guilherme de Azeredo Passos – 4a Câmara Criminal – 19.10.2023;
TJMT, AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016;
0001969-68.2019.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal –2.10.2025;
AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024;
AP 1000057-40.2021.8.11.0080 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.10.2021.

Doutrina relevante
:

BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1003652-35.2022.8.11.0008
– COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTES:

DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS

FABRÍCIO BATISTA BISPO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO
c
ontra sentença proferida

pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (no
1003652-35.2022.8.11.0008
), que condenou o
primeiro
a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa, por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa armada e com participação de adolescente, receptação, tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e o
segundo
a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa armada e com participação de adolescente e receptação, ambos em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 180,
caput
, todos do CP, c/c art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.434/2006, c/c

art. 16, §1o, IV – (ID 314396457).

Os apelantes suscitam a nulidade da sessão de julgamento sob assertiva de que as
“falhas na gravação audiovisual do interrogatório”
de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS configuraria cerceamento de defesa por não ser possível
“verificar [...] eventuais interferências indevidas, coações ou outras irregularidades que possam ter influenciado as declarações prestadas”
. No mérito, sustenta que: 1) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
“não pode ser [...] convertida em agravante genérica”
por configurar
bis in idem
; 2) a menoridade relativa [de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] justifica a redução da pena, na segunda fase de dosimetria, abaixo do mínimo legal; 3)
“as condenações anteriores”
[de FABRICIO BATISTA BISPO]
“não são contemporâneas”
, a descaracterizar a reincidência; 4) a fração de aumento de metade [da associação criminosa] não estaria fundamentada; 5) DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS preencheria os requisitos para a minorante do tráfico privilegiado; 6) a aplicação do concurso material seria
“desproporcional e incompatível com os fins da pena”
; 7) a detração penal
“deveria ter sido considerada”
pelo Juiz-Presidente; 8) o regime inicial fechado seria desproporcional; 9) os apelantes são pessoas
“hipossuficientes”
.

Pedem provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução das penas e
“isenção de custas”
(ID 314396491).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 314396493).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do apelo e, no mérito pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“O Recurso que deve ser parcialmente conhecido, por ausência de interesse recursal em relação ao pedido de isenção das custas, posto que contemplado na sentença de piso. Irresignação defensiva – Em preliminar, busca: a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em razão de falhas na gravação audiovisual do interrogatório do APELANTE DAVID, realizado durante a sessão plenária. Sem razão – não se decreta a nulidade de ato processual se não houver prejuízo à parte interessada – princípio pas de nullité sans grief e art. 563 do CPP – problema técnico apresentado na mídia que registrou o interrogatório mencionado não repercutiu no exercício da ampla defesa e do contraditório. Interrogatório realizado na presença do Conselho de Sentença, possibilitando ao ora APELANTE a apresentação de sua versão sobre os fatos, assegurando o pleno exercício da autodefesa e do contraditório – APELANTE estava assistido por seu Defensor. Problema técnico sem qualquer repercussão na análise e decisão proferida pelos jurados. No mérito, almeja: a revisão da dosimetria a pena dos APELANTES, alegando que é excessiva e desproporcional às circunstâncias concretas do caso, demonstrando equívocos na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação das regras da dosimetria penal – Improcedência – dosimetria realizada de forma escorreita, não se verificando nenhuma alteração a ser promovida. Subsidiariamente: i) A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO para ambos os APELANTES com a aplicação da detração penal; e ii) A concessão aos APELANTES do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Inviabilidade – O regime inicial FECHADO para o início do cumprimento da pena atende ao disposto no art. 33, §2o, ‘a’ – a detração penal é considerada apenas para a definição do regime inicial quando o cômputo do tempo de custódia provisória puder alterá-lo – o cômputo do período em que os APELANTES permanecem presos não resultará em alteração do regime – a decisão que manteve a prisão a prisão dos APELANTES está devidamente fundamentada no disposto no art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, considerando o quantum da pena imposta, o regime de cumprimento fixado e o julgamento proferido pelo STF – Tema 1.068, sendo impossível conceder aos APELANTES do direito de recorrer em liberdade ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – a pluralidade de condutas praticadas, resultando na prática de vários crimes tem como consequência a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade, em observância ao disposto no art. 69 do CP (concurso material). Pelo CONHECIMENTO PARCIAL do apelo, pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 325871393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA NAS MÍDIAS DO INTERROGATÓRIO DE DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade da sessão de julgamento sob assertiva de que as
“falhas na gravação audiovisual do interrogatório”
de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS configurariam cerceamento de defesa por não ser possível
“verificar [...] eventuais interferências indevidas, coações ou outras irregularidades que possam ter influenciado as declarações prestadas”
.

Vejamos.

Em 11.3.2025, na sessão plenária, o apelante DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS foi interrogado, na presença dos jurados, tendo sido condenado por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa armada e com participação de adolescente, receptação, tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em 6.8.2025, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Cuida-se de pleito defensivo que requer a regularização das mídias audiovisuais dos interrogatórios realizados em plenário, sob alegação de falhas técnicas.

Consoante decisão de ID. 195368117, a mídia referente ao interrogatório do corréu DAVI CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, colhido na Sessão Plenária de Julgamento realizada em 11/04/2025, está parcialmente corrompida.

Todavia, importa destacar que os interrogatórios dos réus foram regularmente realizados durante a fase de instrução processual e na aludida solenidade realizada no dia 11/04/2025, ocasião em que lhes foi assegurado o pleno exercício da autodefesa, com a apresentação de suas versões e o contraditório em relação às acusações, tudo na presença de seu defensor, conforme se depreende da ata de sessão extraordinária do Tribunal do Júri (ID. 190381422).

A simples alegação de vício, desacompanhada da demonstração efetiva de prejuízo, não é suficiente para ensejar a nulidade do ato processual, conforme consagrado no princípio do pas de nullité sans grief.

Com efeito, não há nos autos qualquer comprovação de prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Mais relevante, contudo, é o fato de que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença não se fundamentou exclusivamente — tampouco de forma preponderante — nos interrogatórios dos acusados. Ao contrário, o conjunto probatório carreado aos autos — formado por provas testemunhais coerentes e convergentes, laudos periciais conclusivos e documentos relevantes — mostra-se robusto e apto a amparar a decisão condenatória.

Não se constata, portanto, qualquer vício capaz de comprometer a higidez do julgamento. O processo transcorreu de forma regular, com observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 563, caput, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pleito defensivo e DETERMINO o regular prosseguimento do feito.”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito – ID 314396483).

De fato, a mídia do interrogatório de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, na sessão de julgamento, está parcialmente corrompida.

Todavia, o ato [interrogatório de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] foi realizado
“na presença do Conselho de Sentença, que pode ouvi-lo sem qualquer prejuízo, assegurando-lhe o pleno exercício da autodefesa”
de modo que a inconsistência na gravação audiovisual do ato [interrogatório]
“não tem repercussão na decisão dos jurados”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 325871393). Isso porque,
“a simples falha na gravação dos depoimentos prestados em plenário não possui o condão de invalidar o julgamento do Conselho de Sentença, seja em observância ao princípio da soberania do veredicto popular, seja porque a absolvição pelo quesito genérico independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa
”
(TJMG, Embargos Infringentes 0053958-42.2012.8.13.0324 – relator Des. Guilherme de Azeredo Passos – 4a Câmara Criminal – 19.10.2023)

Frise-se que o reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC no 478.113/PE – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019).

Noutro giro, na
ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 314396547)

não consta protesto ou registro, pela Defesa, de eventual nulidade por
“interferência indevida, coação ou outras irregularidades”
ocorridas durante o interrogatório
de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
.

Com efeito, as nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal
(STF, HC no 73112/MG – relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa [...] resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.”
(AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016)

Assim sendo, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja pela ausência de prejuízo decorrente de falha na gravação das mídias, seja pela preclusão de supostas irregularidades [
“interferência indevida ou coação”
] ocorridas durante o interrogatório.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal – Associação Criminosa:

[...] em datas não precisas, mas até o dia 31 de agosto de 2022, em horário não especificado nos autos, nesta cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, acompanhados dos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro, bem como de outras pessoas até então não identificadas, mediante o emprego de armas de fogo, associaram-se para a prática de infrações patrimoniais, contra a vida e crimes contra o sistema nacional de armas.

FATO 2: Artigo 121 § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – Homicídio Qualificado:

No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 12h20min, em via pública, localizada na Avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, Bairro Barra do Bugres, neste município de Barra do Bugres, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mataram a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de armas de fogo, tipo pistolas calibres 9 mm e .380, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, em conformidade com o Boletim de Ocorrência de ID. 102016776; Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.345244 (pág. 35); Laudo de Confronto Necropapiloscópico no. 0181/2022 (ID. 104592512 – Pág. 196) e Laudo de perícia no 600.2.06.2022.009797-01 – Págs. 240/241.

[...]

FATO 4: Artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 - Tráfico de Drogas:

[...] no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, na residência Rua Oito, no 1.225, Bairro Barra do Bugres, neste município de Barra do Bugres/MT, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, acompanhados dos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro, bem como de outras pessoas não identificadas, após adquirirem e receberem de maneira escusa, mantinham sob suas guardas, guardavam, tinham em depósito, entregavam a consumo e forneciam, substâncias entorpecentes consistentes em 02 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 700 (setecentos) gramas, e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base, pesando aproximadamente 26 (vinte e seis) gramas, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID. 102016776 (Págs. 21-23-PDF); Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (Pág. 306-PDF) e Laudo no 600.2.04.2022.009863-01 (Pág. 223/229-PDF).

FATO 5: Artigo 180, caput, do Código Penal - Receptação:

Até a data de 31 de agosto de 2022, durante o período matutino, em residência particular localizada na Rua Oito, no 1.225, Bairro Barra do Bugres, bem como em vias públicas, neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta de cor vermelha com a placa qct1j13 e chassi 9c2kc2500kr048833, de propriedade da vítima DIOMEIRE DA COSTA.

FATO 6: Artigo 16, § 1o, inciso IV, da no 10.826/03 – Porte de Arma com numeração raspada:

[...] no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, mantinha sob guarda e ocultava 01(uma) arma de fogo com numeração raspada, além de 18 (dezoito) munições do tipo Taurus calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Exibição e Apreensão no 2022.16.345244 – Pág. 281.

[...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência:

(1) DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, pela prática dos delitos tipificados no artigo 288, parágrafo único, e artigo 121 § 2o, inciso II e IV, ambos do Código Penal; artigos 33, caput, 35, caput, [...] c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2o da Lei no 8.072/90); artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.o 10.826/2003, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal; e

(2) FABRÍCIO BATISTA BISPO pela prática dos delitos tipificados no artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 121 § 2o, inciso II e IV, ambos do Código Penal; [...] c/c artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal [...].”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 207607671)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Com relação ao réu
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS

I. Quanto ao crime previsto no art. 121, §2", incisos II e IV, do Código Penal (
Homicídio Qualificado
)

1o Quesito: No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 12h2Omin, em via pública, localizada na Avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, Bairro Barra do Bugres, município de Barra do Bugres, a vítima WESLY VINICIOS RODRIGUES LEME sofreu os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia n° 600.1.01.2022.023505-01 (ID. 189940105), que foram a causa da sua morte?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu David Christian da Guia Campos efetuou disparos de arma de fogo contra WESLY VINICIOS RODRIGUES LEMES produzindo os ferimentos acima descritos?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

3° Quesito: O Jurado absolve o réu David Christian da Guia Campos?

(

0

) SIM

(

4

) NÃO

4o Quesito: O crime foi impelido por motivo fútil, ou seja, em decorrência de supostos boatos e falas da vitima WESLY VINICIOS RODRIGUES LEME a respeito do irmão do acusado David Christian da Guia Campos?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima WESLY VINICIOS RODRIGUES LEME, consistente na emboscada, na superioridade numérica dos agentes e nos disparos de arma de fogo de forma inesperada?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

II. Quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal (
Associação Armada e com Participação de Adolescente
)

1o Quesito: Até o dia 31 de agosto de 2022, por volta das 12h20min, em via pública, localizada na Avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, Bairro Barra do Bugres, município de Barra do Bugres, associaram-se em 3 (três) pessoas com o objetivo de praticar o crime de homicídio e receptação?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu David Christian da Guia Campos associou-se com 2 (duas) pessoas com o objetivo de praticar os crimes de homicídio e receptação?

(

4

) SIM

(

1

) NÃO

3o Quesito: O Jurado absolve o réu David Christian da Guia Campos?

( 0 ) SIM

(

4

) NÃO

III. Quanto ao crime previsto no art. 180, capuz, do Código Penal (
Receptação
)

1° Quesito: Até a data de 31 de agosto de 2022, durante o período matutino, em residência particular localizada na Rua Oito, n° 1.225, Bairro Barra do Bugres, bem como em vias públicas, neste município de Barra do Bugres/MT, foi transportada, conduzida e ocultada uma 01 motocicleta de cor vermelha com a placa QCT1J13 e chassi 9C2KC2500KR048833, objeto de furto no município de Tangará da Serra/MT, conforme Boletim de Ocorrência n° 2022.240163 (1D. 102016776)?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu David Christian da Guia Campos transportou, conduziu e ocultou uma 01 motocicleta de cor vermelha com a placa QCT1J13 e chassi 9C2KC2500KR048833, conforme Boletim de Ocorrência n°2022.240163 (113. 102016776)?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

3o Quesito: O Jurado absolve o réu David Christian da Guia Campos?

( 0 ) SIM

(

4

) NÃO

IV. Quanto ao crime previsto no art. 33, capu4 da Lei n° 11.343/2006 (
Tráfico de Entorpecente
)

1° Quesito: No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 17h3Ornin, na residência Rua Oito, no 1.225, Bairro Barra do Bugres, no município de Barra do Bugres/MT, foram encontrados entorpecentes consistentes em 02 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 700 (setecentos) gramas, e 01 (lima) porção de pasta base, pesando aproximadamente 26 (vinte e seis) gramas, conforme Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.121065- A01 (ID. 121325027)?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu David Christian da Guia Campos tinha em depósito, guardava, forneciam e entregavam a consumo substancias entorpecentes consistentes em 02 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 700 (setecentos) gramas, e 01 (uma) porção de pasta base, pesando aproximadamente 26 (vinte e seis) gramas, conforme Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.121065- A01 (ID. 121325027)?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

3o Quesito: O Jurado absolve o réu David Christian da Guia Campos?

(

1

) SIM

(

4

) NÃO

VI. Quanto ao crime previsto no art. 16, inciso IV da Lei n° 10.826/03 (
Posse de Arma de Fogo com Numeração Raspada
)

1° Quesito: No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 17h3Omin, neste município de Barra do Bugres/MT, foi portada, mantida sob guarda e ocultada 01(uma) arma de fogo com numeração raspada, além de 18 (dezoito) munições do tipo Taurus calibre .380, conforme Boletim de Ocorrência n°2022.240163 (ID. 102016776)?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu David Christian da Guia Campos portou, manteve sob guarda e ocultou 01(uma) arma de fogo com numeração raspada, além de 18 (dezoito) munições do tipo Taurus calibre .380, conforme Boletim de Ocorrência n°2022.240163 (ID. 102016776)?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

3o Quesito: O Jurado absolve o réu David Christian da Guia Campos?

(

0

) SIM

(

4

) NÃO

“Com relação ao réu
FABRICIO BATISTA BISPO

VII. Quanto ao crime previsto no art. 121, §2", incisos II e IV, do Código Penal (
Homicídio Qualificado
)

1o Quesito: No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 12h2Omin, em via pública, localizada na Avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, Bairro Barra do Bugres, município de Barra do Bugres, a vítima WESLY VINICIOS RODRIGUES LEME sofreu os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia n° 600.1.01.2022.023505-01 (ID. 189940105), que foram a causa da sua morte?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu Fabrício Batista Bispo efetuou disparos de arma de fogo contra WESLY VINICIOS RODRIGUES LEMES produzindo os ferimentos acima descritos?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

3° Quesito: O Jurado absolve o réu Fabrício Batista Bispo?

(

0

) SIM

(

4

) NÃO

4o Quesito: O crime foi impelido por motivo fútil, ou seja, em decorrência de supostos boatos e falas da vitima WESLY VINICIOS RODRIGUES LEME a respeito do irmão do acusado David Christian da Guia Campos?

(

4

) SIM

(

2

) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima WESLY VINICIOS RODRIGUES LEME, consistente na emboscada, na superioridade numérica dos agentes e nos disparos de arma de fogo de forma inesperada?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

VIII. Quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal (
Associação Armada e com Participação de Adolescente
)

1o Quesito: Até o dia 31 de agosto de 2022, por volta das 12h20min, em via pública, localizada na Avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, Bairro Barra do Bugres, município de Barra do Bugres, associaram-se em 3 (três) pessoas com o objetivo de praticar o crime de homicídio e receptação ?

(

4

) SIM

(

0

) NÃO

2° Quesito: O réu Fabrício Batista Bispo associou-se com 2 (duas) pessoas com o objetivo de praticar os crimes de homicídio e receptação?

(

4

) SIM

(

1

) NÃO

3o Quesito: O Jurado absolve o réu Fabrício Batista Bispo?

( 0 ) SIM

(

4

) NÃO

IX. Quanto ao crime previsto no art. 180, capuz, do Código Penal (
Receptação
)

1° Quesito: Até a data de 31 de agosto de 2022, durante o período matutino, em residência particular localizada na Rua Oito, n° 1.225, Bairro Barra do Bugres, bem como em vias públicas, neste município de Barra do Bugres/MT, foi transportada, conduzida e ocultada uma 01 motocicleta de cor vermelha com a placa QCT1J13 e chassi 9C2KC2500KR048833, objeto de furto no município de Tangará da Serra/MT, conforme Boletim de Ocorrência n° 2022.240163 (1D. 102016776)?

(

4

) SIM

(

1

) NÃO

2° Quesito: O réu Fabrício Batista Bispo transportou, conduziu e ocultou uma 01 motocicleta de cor vermelha com a placa QCT1J13 e chassi 9C2KC2500KR048833, conforme Boletim de Ocorrência n°2022.240163 (113. 102016776)?

(

4

) SIM

(

1

) NÃO

3o Quesito: O Jurado absolve o réu Fabrício Batista Bispo?

(

1

) SIM

(

4

) NÃO”
(ID 314396467)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“2. Quanto ao réu DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS

[...]

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
, devidamente qualificado na inicial acusatória, nas sanções previstas no artigo 121 § 2o, inciso II e IV, ocorrido em 31 de agosto de 2022, contra a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2o da Lei no 8.072/90); artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.o 10.826/2003, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal. Por outro lado,
ABSOLVO
o réu
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
da sanção prevista no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006.

Observando o quanto disposto no art. 68,
caput
, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com o fim de evitar repetições desnecessárias passo à apreciação das circunstâncias judiciais, de forma conjunta.

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que houve culpabilidade normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; o agente não possui maus antecedentes; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos dos crimes são comuns às espécies; quanto às circunstâncias, vê-se que a ação criminosa, conforme os quesitos reconhecidos pelo conselho de sentença, foi praticada por
motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
. Assim, tendo em vista que uma delas foi utilizada para qualificar o delito, a outra se enquadrará como circunstância agravante. Portanto, em obediência ao entendimento dos Tribunais Superiores, para se evitar o ‘
bis in idem
’, postergo sua valoração para a próxima fase; as consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal, não acarretando elevação da pena a ser aplicada; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

3.1 Quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (homicídio duplamente qualificado)

A pena prevista para o crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Aqui, ressalto que a qualificadora considerada na definição da pena-base acima é a do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (motivo fútil). A qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, CP) será concebida mais adiante como circunstância agravante, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, reconheço a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 18/08/2003). Todavia, compenso-a com a agravante do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, incisos II, alínea “
c
”), por serem igualmente preponderantes. Ainda, verifica-se que o acusado confessou a prática do crime de homicídio, contudo, considerando o quanto disposto na Súmula 231 do STJ, e o fato de a compensação acima ter mantido a pena em seu mínimo legal, deixo de atenuá-la.

Dessa forma, mantenho a
pena provisória
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, verifico que não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, torno a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, definitiva.

3.2 Quanto ao crime do artigo 288, paragrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada e com participação de adolescente)

A pena prevista para o crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro é de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço apenas a existência da circunstância atenuante relativa à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 18/08/2003). No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), deixo de atenuá-la, razão pela qual mantenho a
pena provisória
em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena anoto que inexistem causa de diminuição de pena. Contudo, restou comprovada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288, do Código Penal, uma vez que o acusado, mediante o emprego de armas de fogo, associou-se aos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro para o cometimento do crime. Desse modo, considerando a gravidade concreta do delito, aumento a pena em 1/ 2 (metade), razão pela qual,
torno a pena definitiva no patamar de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.3 Quanto ao crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação)

A pena prevista para os crimes do artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro é de reclusão, de um (um) a quatro (quatro) anos, e multa.

À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a existência da circunstância atenuante relativa à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 18/08/2003). No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), deixo de atenuá-la, razão pela qual mantenho a
pena provisória
em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena. Por isso, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.4 Quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes)

A pena prevista para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço apenas a existência da circunstância atenuante relativa à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 18/08/2003). No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), deixo de atenuá-la e, por isso, mantenho a
pena provisória
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ante a ausência dos requisitos insculpidos do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o acusado possui ligação com organização criminosa, não deve ser aplicada a causa excepcional de diminuição de pena
[1]
. Lado outro, reconheço a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, redimensionando-a para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, “
caput
”, da Lei 11.343/06.

3.5 Do crime do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03

A pena prevista para o crime do artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03 é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a existência das circunstâncias atenuantes relativas à faixa etária e confissão (art. 61, I, “
d
” e art. 65, inciso I, do CP), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 18/08/2003). No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), deixo de atenuar a pena aplicada, razão pela qual, mantenho a
pena provisória
em
03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar de
03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.6 Do Concurso Material de Crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo 121 § 2o, inciso II e IV, ocorrido em 31 de agosto de 2022, contra a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; artigos 33,
caput
, 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2o da Lei no 8.072/90); artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.o 10.826/2003, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal,
RECONHEÇO
o concurso material para somar as penas impostas, perfazendo o total de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses dias de reclusão, com pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa
, vigente à época do fato, a qual torno
DEFINITIVA
para o réu
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
.

Com fundamento no art. 33, § 2o, “
a
”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime inicialmente
FECHADO
.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois, a teor dos art. 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o FECHADO.

[...]

3.8 Das custas processuais

Deixo de condenar o réu em custas eis que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

4. Quanto ao réu FABRÍCIO BATISTA BISPO

[...]

Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
FABRICIO BATISTA BISPO
, devidamente qualificado na inicial acusatória, nas sanções previstas no artigo 121 § 2o, inciso II e IV, ocorrido em 31 de agosto de 2022, contra a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, e artigo 288, parágrafo único, artigo 180,
caput
, todos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal. Por outro lado,
ABSOLVO
o réu
FABRICIO BATISTA BISPO
das sanções previstas nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006.

Atenta ao disposto no art. 68,
caput
, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com o fim de evitar repetições desnecessárias passo à apreciação das circunstâncias judiciais, de forma conjunta.

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que houve culpabilidade normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; o agente não possui maus antecedentes; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos dos crimes são comuns às espécies; quanto às circunstâncias, vê-se que a ação criminosa, conforme os quesitos reconhecidos pelo conselho de sentença, foi praticada por
motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
. Assim, tendo em vista que uma delas foi utilizada para qualificar o delito, a outra se enquadrará como circunstância agravante. Portanto, em obediência ao entendimento dos Tribunais Superiores, para se evitar o “
bis in idem
”, postergo sua valoração para a próxima fase; as consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal, não acarretando elevação da pena a ser aplicada; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

5.1 Quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (homicídio duplamente qualificado)

A pena prevista para os crimes do artigo 121, § 2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Aqui, ressalto que a qualificadora considerada na definição da pena-base acima é a do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (motivo fútil). A qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, CP) será concebida mais adiante como circunstância agravante, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, reconheço a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 18/08/2003). Todavia, compenso-a com a agravante do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, incisos II, alínea “
c
”), por serem igualmente preponderantes.

Encontra-se também configurada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), na medida em que o acusado anteriormente foi condenado pela prática de crimes: SEEU no 2000104-19.2021.8.11.0008 – PEP no 1002218-79.2020.8.11.0008 (Tráfico – Transito em Julgado: 14/05/2021) e PEP no 1000066-24.2021.8.11.0008 (Tráfico – Transito em Julgado: 01/06/2022).

Dessa forma,
agravo a pena
, fixando-a,
provisoriamente
, em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, verifico que não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, torno a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, definitiva.

5.2 Quanto ao crime do artigo 288, paragrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada e com participação de adolescente)

A pena prevista para os crimes do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro é de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, reconheço a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 06/10/2002). Todavia, compenso-a com a agravante do emprego da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) por serem igualmente preponderantes, razão pela qual, mantenho a
pena provisória
em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena anoto que inexistem causa de diminuição de pena. Contudo, restou comprovada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288, do Código Penal, uma vez que o acusado, mediante o emprego de armas de fogo, associou-se aos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro para o cometimento do crime. Desse modo, considerando a gravidade concreta do delito, aumento a pena em 1/ 2 (metade), razão pela qual,
torno a pena definitiva no patamar de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

5.3 Quanto ao crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação)

A pena prevista para os crimes do artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro é de reclusão, de um (um) a quatro (quatro) anos, e multa.

À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, reconheço a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor), tendo em vista que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 06/10/2002). Todavia, compenso-a com a agravante do emprego da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) por serem igualmente preponderantes, razão pela qual, mantenho a
pena provisória
em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.4 Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo 121 § 2o, inciso II e IV, ocorrido em 31 de agosto de 2022, contra a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; artigos 33,
caput
, 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2o da Lei no 8.072/90); artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.o 10.826/2003, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal,
RECONHEÇO
o concurso material para somar as penas impostas, perfazendo o total de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa
, vigente à época do fato, a qual torno
DEFINITIVA
para o réu
FABRÍCIO BATISTA BISPO
.

Com fundamento no art. 33, § 2o, “
a
”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime inicialmente
FECHADO
.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois, a teor dos art. 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o FECHADO.

[...]

5.6 Das custas processuais

Deixo de condenar o réu em custas eis que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.”

(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito – ID 314396547)

Pois bem.

As materialidades de homicídio, tráfico de drogas, receptação e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
estão comprovadas pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 207607653 – fls. 11/13), Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.345244 (ID 207607653 – fls. 25/26), Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 0181/2022 (ID 207607668 – fls. 21/26), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2022.16.351871 (ID 207607668 – fls. 27/28), Laudo de Constatação no 600.2.04.2022.009863-01 (ID 207607668 – fls. 48/51), Laudo de Constatação no 600.2.04.2022.009865-01 (ID 207607668 – fls. 52/54), Laudo Pericial de Local de Crime no 600.2.06.2022.009797-01 (ID 207607668 – fls. 65/71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Augusto Renato Magri Arantes, investigador de Polícia (ID 207607653 – fls. 27/29), Letícia Azerêdo Baltazar, investigadora de Polícia (ID 207607653 – fls. 30/32), Stefany Renata Benta dos Santos, testemunha (ID 207607653 – fls. 33/35; ID 207607668 – fls. 29/30), Augusto Renato Magri Arantes, investigador de Polícia (ID 207607654 – fls. 17/19), Alan Costa Ramiro, testemunha (ID 207607654 – fls. 25/26), João Pedro Almeida da Silva, testemunha (ID 207607654 – fls. 29/30), Márcia Matos Rodrigues, mãe da vítima Wesly Vinicios Rodrigues Lemes (ID 207607668 – fls. 16/17), Carlos Daniel da Silva Marques, testemunha (ID 207607668 – fls. 35/36), Cristiane Matos Rodrigues, tia da vítima Wesly Vinicios Rodrigues Lemes (ID 207607668 – fls. 39/40), Alcide Espirito Santo de Brito, testemunha (ID 207607668 – fls. 59/60) e DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, recorrente (ID 207607653 – fls. 39/42; ID 207607668 – fls. 31/34; ID 207607668 – fls. 56/58).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Augusto Renato Magri Arantes, investigador de Polícia (ID 207607741), Letícia Azerêdo Baltazar, investigadora de Polícia (ID 207607741), Fábio Pacheco Rodrigues, investigador de Polícia (ID 207607741), Stefany Renata Benta dos Santos, testemunha (ID 207607741), Adriana Oenning, investigador de Polícia (ID 207607741), João Pedro Almeida da Silva, Cristiane Matos Rodrigues, testemunha (ID 207607741), Marcia Matos Rodrigues, mãe da vítima Wesly Vinicios Rodrigues Lemes (ID 207607741), Alan Costa Ramiro, testemunha (ID 207607741), Carlos Daniel da Silva Marques, testemunha (ID 207607741) e os interrogatórios de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, recorrente (ID 207607741) e FABRICIO BATISTA BISPO, recorrente (ID 207607741).

Na sessão plenária, foram inquiridos os apelantes (ID 314396458).

Dito isso, vejamos a dosimetria de cada crime, separadamente.

Do homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente
utilizou o motivo fútil para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base no mínimo legal [12 (doze) anos de reclusão]
.

Na segunda fase, o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”), reconhecido pelos jurados [quinto quesito da série I], foi utilizado como agravante e compensado integralmente com a atenuante da menoridade relativa – menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime – nasceu em 18.8.2003 – (CP, art. 65, I).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] na segunda fase, de modo que a manutenção dessa agravante não configura
bis in idem

(STJ, AgRg no HC 921.713/ES – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 25.9.2024; HC 845.042/MG – relatora Min.a Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.12.2024;
TJMT, 0001969-68.2019.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal –2.10.2025
).

Em sua vez,
no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS (Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 25.8.2020), o c. STJ afastou pedido de superação [“
overruling
”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante [...] não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG – relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009).

Frise-se que a e. Terceira Seção do c. STJ manteve a Súmula 231 sob assertiva de que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
(REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 – relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção – 18.9.2024).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual totaliza-se a pena do homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] em 12 (doze) anos de reclusão.

Da associação criminosa armada e com participação de adolescente [DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] – art. 288, parágrafo único, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão [mínimo legal]
.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A

atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) não foi aplicada porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula no 231).

Reporta-se à fundamentação lançada na segunda fase de homicídio qualificado de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS para manter a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu que o crime foi cometido
“mediante o emprego de arma de fogo”
e o apelante
“associou-se aos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro”
e majorou a pena em 6 (seis) meses, equivalente à fração máxima de 1/2 (metade).

Para o c. STJ, essa motivação [cumulação de emprego de arma e participação de adolescente] justifica
“a fração de 1/2 – metade –”
(STJ, AgRg no HC 522.861/MA – relator Dr. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador convocado do TJPE – 19.11.2019).

Por inexistirem causas de diminuição, conserva-se a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Da receptação [DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] – art. 180,
caput
, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Adota-se idêntica

motivação
da segunda fase de homicídio qualificado de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS para não atenuar a pena [pela menoridade relativa] abaixo do mínimo legal, mantendo-se a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, de modo que a pena intermediária [1 (um) ano de reclusão) se torna em definitiva.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] – art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003:

A pena basilar foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao se considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, não há agravantes e a menoridade relativa não foi aplicada, porque a pena não pode ser atenuada abaixo do mínimo legal (STJ,
Súmula no 231).

Consoante razões lançadas na motivação
da segunda fase de homicídio qualificado de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, conserva-se a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de aumentou ou diminuição, razão pela qual a pena intermediária [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] se torna em definitiva.

Do tráfico de drogas [DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006:

A Juíza-presidente fixou a pena basilar no mínimo legal [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa]
.

Na segunda fase,

não há agravantes.

A menoridade relativa não atenuou a pena por estar a pena-base no mínimo legal.

Por idênticos motivos anotados na
segunda fase de homicídio qualificado de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, preserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado não foi reconhecida pela Juíza-presidente ao considerar que DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
“possui ligação com organização criminosa”
.

Essa circunstância está corroborada pelos depoimentos de Stefany Renata Benta dos Santos [ex-companheira de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS], na delegacia de Polícia [
“tem o conhecimento de que David é faccionado ao PCC (...) foi ‘batizado’ no período em que estavam separados”
], e de Fábio Pacheco Rodrigues [
“
houve muitas mortes do comando vermelho aqui, de um pessoal que veio de São José do Rio Claro que estava envolvido para fortalecimento do pessoal do PCC aqui dentro da Cidade, o David estava fortalecendo o pessoal do PCC aqui dentro da cidade (...) o apelido dele o codinome é ‘piloto’, ele começou a pilotar e participar dos Homicídios mais ativamente”
], em Juízo
.

Não bastasse,
“a condenação por associação criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC 544.479/SP – relatora Mina Laurita Vaz – Sexta Turma – 21.5.2020), de modo que essa minorante afigura-se inaplicável.

Conserva-se majorante do tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, na fração mínima de 1/6 (um sexto), para fixar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força do concurso material entre o
homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa [armada e com participação de adolescente], receptação,
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas
, totaliza-se a pena definitiva do apelante
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
em 23
(vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa
.

Por sua vez, a soma das penas deriva de imposição legal
“quando o agente, mediante mais de uma ação (...) pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não”
(CP, art. 69), razão pela qual o cúmulo material deve ser conservado.

Sobre o regime, a pena imposta – superior a 8 (oito) anos – justifica o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 753.088/RS – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022)

Do homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [
FABRICIO BATISTA BISPO
] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, tendo sido utilizado
o motivo fútil para qualificar o homicídio
.

Na segunda fase, a atenuante da atenuante da menoridade relativa – menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime – nasceu em 18.8.2003 – (CP, art. 65, I) foi compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”), tendo sido elevada a pena intermediária a 14 (quatorze) anos de reclusão [equivalente a 1/6 – um sexto –] pela reincidência.

Diante da similitude fática-jurídica, reportam-se aos fundamentos da segunda fase da dosimetria de homicídio qualificado do apelante DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS

para conservar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e sua compensação com a menoridade relativa
.

Em relação à reincidência, observa-se que
FABRICIO BATISTA BISPO
registra 2 (duas) condenações definitivas por tráfico de drogas [cometidos em 2.12.2020 e 11.12.2020] com trânsitos em julgado [em 14.5.2021 e 1.6.2022 – Ações Penais no 1002218-79.2020.8.11.0008 e no 1000066-24.2021.8.11.0008, respectivamente – SEEU no 2000104-19.2021.8.11.0008] anteriores aos fatos em julgamento [homicídio qualificado, associação criminosa e receptação – praticados 31.8.2022].

Com efeito, há reincidência quando se
“pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que [...] condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena
”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278).

No caso, entre o trânsito em julgado das condenações anteriores [
14.5.2021 e 1.6.2022] e a data dos crimes em julgamento [31.8.2022] não transcorreram mais de 5 (cinco) anos, a configurar reincidência.

Frise-se que a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo juízo singular é considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 1833969/TO – Relator Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 18.5.2021).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, a pena provisória [14 (quatorze) anos de reclusão] torna-se em definitiva por inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Da associação criminosa armada e com participação de adolescente [
FABRICIO BATISTA BISPO
] – art. 288, parágrafo único, do CP:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão [mínimo legal]
.

Na segunda fase, a

menoridade relativa (CP, art. 65, I) foi compensada com a reincidência (CP, art. 61, I)
.

Para o c. STJ,
“
a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência
”
(AgRg no HC 489.409/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 23.5.2019).

Assim, preserva-se a compensação [entre a menoridade relativa e a reincidência] e transforma-se a pena-base [1 (um) ano de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

A pena foi majorada em 6 (seis) meses, equivalente à fração máxima de 1⁄2 (metade) por ter sido o crime foi cometido
“mediante o emprego de arma de fogo”
e o apelante
“associou-se aos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro”
.

A cumulação de emprego de arma e participação de adolescente justifica a fração de 1/2 (metade) consoante fundamentação lançada na segunda fase de dosimetria da associação criminosa do apelante DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, de modo a conservar a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Da receptação [
FABRICIO BATISTA BISPO
] – art. 180,
caput
, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
.

Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a reincidência (CP, art. 61, I) com a
menoridade relativa (CP, art. 65, I) pelas mesmas razões da segunda fase da associação criminosa de FABRICIO BATISTA BISPO, de modo que a pena basilar [e 10 (dez) dias-multa] torna-se em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, de modo que a pena intermediária [1 (um) ano de reclusão) e 10 (dez) dias-multa] se torna em definitiva.

Mantém-se o concurso material (CP, art. 69) entre o
homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa [armada e com participação de adolescente] e receptação
, consoante idênticas razões constantes da dosimetria do apelante
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, a totalizar a
pena do apelante
FABRICIO BATISTA BISPO
em 16
(dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime,
a pena imposta – superior a 8 (oito) anos – e a reincidência autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Sobre a detração, por ser
o homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] crime hediondo (Lei no 8.072/90, art. 1o, II, ‘a’ e ‘b’), com fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (Lei no 7.210/84, art. 112, V), a dedução do tempo de prisão preventiva de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
[aproximadamente 3 (três) anos e 3 (três) meses – ID 207607653 –]
e FABRICIO BATISTA BISPO
[aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses – ID 207607697 –] não ensejam a alteração do regime inicial [fechado], por totalizarem reprimendas superiores a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar o cômputo do tempo de custódia cautelar para fins de progressão de regime (TJMT, AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024).

Em relação as custas processuais, verifica-se que o juiz da causa isentou os apelantes do pagamento (ID 314396457), motivo pelo qual não existe interesse recursal neste ponto.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Carece de interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou o réu das custas e despesas processuais
.”
(TJMT, AP 1000057-40.2021.8.11.0080 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.10.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025